Tribunal: TCU
Processo: 025.464/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto de termo de responsabilidade firmado para a construção de um Centro de Geração de Renda, cujo objetivo era desenvolver cursos profissionalizantes. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, em desfavor do Sr. Valdecir Aparecido Polettini (CPF: XXX.006.479-XX), em razão da não execução do objeto do Termo de Responsabilidade 4573/1999 (Siafi389504), firmado com o município de Faxinal/PR, com vigência no período de 12/1/2000 a 20/6/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empesa Construfax Construtora Faxinal Ltda. (CNPJ 01.961.751/0001-37), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Valdecir Aparecido Polettini (CPF XXX.006.479-XX), ex-Prefeito Municipal de Faxinal/PR (gestão 1997-2000); 9.3. julgar irregulares, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Valdecir Aparecido Polettini (CPF XXX.006.479-XX) e da Construfax Construtora Faxinal Ltda. (CNPJ 01.961.751/0001-37), imputando-lhes débito solidário nas quantias originais indicadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento dos citados valores aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: Valores do débito e datas de ocorrência 19.200,00 16/5/2000 10.000,00 20/6/2000 18.800,00 21/6/2000 Valor do débito atualizado até 10/11/2020: R$ 156.513,60 9.4. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.